Tribunal: CARF
Processo: 10880.995917/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.995917/2012-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.806 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
DORMER TOOLS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/08/2011
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a
manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do
pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio
legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da
compensação.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF realizada para demonstrar a diferença entre valor
confessado e recolhido não é condição prévia para a transmissão da DCOMP,
mas não é ato que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/08/2011
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRAZO
DE TREZENTOS E SESSENTA DIAS. INAPLICABILIDADE
O prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 não se aplica à apreciação,
pela autoridade competente, de pedido de ressarcimento/compensação
apresentados pelo contribuinte, nem enseja aproveitamento tácito de crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995917/2012-13
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995917/2012-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a Declaração de Compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social devida
pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação) que se
alega recolhida indevidamente, a qual não foi homologada pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório n°
041089869, que não homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP
n° 37087.79052.250811.1.3.04-2817.
2.
O requerente objetiva compensar débito(s) fiscal(is) com o alegado recolhimento
a maior da Cofins-Importação de Serviços (cód. 5442), no valor de R$ 21.625,06,
oriundo de pagamento efetuado em 17.05.2011, na quantia de R$ 67.874,88. O
Despacho Decisório considerou inexistente o crédito informado no PER/DCOMP, já
que o pagamento encontra-se integralmente utilizado para quitação do débito
correspondente, declarado pelo contribuinte em DCTF.
3.
Cientificado da decisão em 17.12.2012 (fl 9), o interessado manifestou
inconformidade em 14.01.2013 (fls 2/7), instruída com os documentos de fls 8/105,
requerendo a homologação da compensação pleiteada, já que a contribuição devida não
é R$ 67.874,88, como consta na DCTF original, mas R$ 46.249,82, como informado na
DCTF retificadora, entregue em 04.01.2013 (Anexo VI). Para comprovar o equívoco
cometido, o interessado juntou também o EFD Contábil (Anexo VII).”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/
Fortaleza), por meio do Acórdão no 08-42.431 - 5a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 118 a 122)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. O julgado foi
dispensado de Ementa pela aplicação da Portaria RFB no 2.724/2017, em acórdão de julgamento

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995917/2012-13

de processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico.
A empresa foi regularmente cientificada em 13/07/2018 pelo recebimento da
Carta Cobrança no 0307/2018, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo - DERAT, como se extrai do Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (doc. fls. 128).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 10/08/2018 a recorrente
interpôs o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 131 a 203), como se atesta a partir do Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 129). Na peça recursal, alega em síntese que:
a) promove em suas operações a importação de serviços e realiza o
recolhimento diário do PIS e COFINS de acordo com o § 1° do art.1° e art.
13, da Lei n° 10.865/2004 e, “por um erro na conversão dos valores para
reais, no pagamento de serviços contratados do exterior, para calcular a
base de cálculo da contribuição, realizou o pagamento indevido ou a
maior, do COFINS-Importação de Serviços (cód. 5442), no valor de R$
21.625,06, oriundo do pagamento efetuado em 17/08/2011, na quantia de
R$ 67.874,88”;
b) na elaboração da respectiva DCTF Mensal, acabou não evidenciando o
recolhimento a maior, informando como valor do débito de COFINS-
Importação de Serviços (cod. 5442), o montante de R$ 67.874,88, sendo
que a Contribuição devida seria de R$ 46.249,82, mas substituiu a DCTF
original, “para que todos os registros estivessem em sintonia com a
realidade dos fatos narrados”;
c) é “dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em PER/
DCOMP para fins de decisão sobre a homologação ou restituição de
tributos, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo,
tempestivamente”, razão pela qual “opera a homologação tácita de
declaração de compensação depois de transcorridos cinco anos a contar
da formalização do pedido, caso esta não seja analisada pelo fisco,
extinguindo o crédito tributário”;
d) no tocante ao pedido de restituição de tributos federais, “instaurado o
processo administrativo pelo contribuinte, deve ser observado o prazo de
360 dias para manifestação do fisco, conforme estabelece o artigo 24 da
Lei 11.457/2007”, dispositivo que positiva o princípio da eficiência da
administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão
administrativa;
e) o mérito da questão repousaria justamente em demonstrar de forma
inequívoca que: “(i) Houve retificação da DCTF de agosto de 2011,
transmitida em 04/01/2013, para evidenciar as informações contidas na
PER/DCOMP transmitida em 25/08/2011; (ii) As obrigações acessórias
foram cumpridas, para espelhar a realidade dos fatos, para todos os entes
da federação. (iii) Para deixar claro, a Recorrente, informar que referido
valor não foi utilizado em sua apuração não-cumulativa da COFINS, para
criar a obrigação de retificar sua DACON”; e
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995917/2012-13

f) devem ser “reavaliadas as provas anexadas ao processo, em especial a
DCTF que foi retificada pela Recorrente, como determina o ordenamento
jurídico e encontra-se disponível anexada na defesa, bem como na base da
Receita Federal do Brasil”.
Com base nesses argumentos, entende “demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
A recorrente preliminarmente defende a ocorrência de homologação tácita em sua
Declaração de Compensação pelo transcurso do prazo de cinco anos a contar da formalização
sem decisão administrativa sobre o pedido. Ressalte-se inicialmente que a arguição da ocorrência
de homologação tácita é pedido inédito no curso do presente processo, posto que não foi
suscitada na Manifestação de Inconformidade, e assim, por conseguinte, também não foi objeto
de apreciação da primeira instância de julgamento.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto Lei no 70.235/1972 -
PAF, bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil ,
não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
suscitada no momento processual adequado. Não se observou na Manifestação de
Inconformidade qualquer contestação em relação à ocorrência de homologação tácita.
Inicialmente, poderia se concluir que, relativamente à matéria, teria se consumado
a preclusão nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72. A princípio, é inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não obstante, é
cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de
ordem pública, conforme consagrado por sedimentada jurisprudência judicial e deste Conselho,
ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura,
agravarem incorretamente a exigência fiscal. Faço assim a análise da questão apresentada
juntamente com a análise do mérito que passo a fazer.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento da compensação formalizada no PER/DCOMP no
37087.79052.250811.1.3.04-2817, de 25/08/2011 (doc. fls. 106 a 110), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de COFINS - Importação. O crédito seria
originário de um DARF de 17/08/2011, em montante de R$ 67.874,88, do qual se utilizou de
crédito de R$ $ 21.625,06 para compensar débitos de IPI relativos ao PA JUL/2011.
A recorrente defende inicialmente que teria ocorrido a homologação tácita de sua
DCOMP, depois de transcorridos cinco anos da formalização do pedido sem que esta tenha sido
analisada pelo Fisco, extinguindo o crédito tributário.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995917/2012-13

Ora, a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, também de
2002, introduziu no art. 74 da Lei no 9.430/1996 dispositivo (§ 1o) que instituiu a Declaração de
Compensação (DCOMP) e (§ 5o) que estabeleceu que a compensação declarada à RFB extingue
o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação. Neste último foi
introduzido prazo legal de cinco anos, contados da entrega da Declaração, para homologação das
compensações declaradas (grifei):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”.
Nesses termos, a compensação deve ser formalizada pelo contribuinte com a
entrega da DCOMP, da qual constam informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e
certos) a serem utilizados para liquidação de débitos existentes, extinguindo o crédito tributário,
ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Assim, as informações sobre a
origem do direto ao crédito e do débito compensado são de inteira responsabilidade do
declarante e devem estar conformes com as informações da escrita fiscal do contribuinte, sob o
risco de não ver seu procedimento homologado pela autoridade competente.
No caso dos autos, a recorrente registrou sua DCOMP em 25/08/2011 e teve a
compensação pretendida não homologada pela autoridade competente em Despacho Decisório
de 05/12/2012, antes, portanto, da ocorrência da homologação tácita estabelecida pelo § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A recorrente sustenta ainda que em pedido de restituição de tributos federais,
instaurado o processo administrativo pelo contribuinte, deveria ser observado o prazo de 360
dias para manifestação do Fisco, conforme estabelece o art. 24 da Lei 11.457/2007, combinado
com o princípio constitucional da razoável duração do procedimento administrativo estabelecido
no art. 5o da Constituição Federal. Não é bem assim.
Assim dispõe o mencionado artigo:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos”.
Observa-se inicialmente que tal dispositivo está inserido no Capítulo II da Lei no
11.457/2007, que trata das regras as serem observadas pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional quando esta for parte em litígios tributários, razão pela qual o prazo nele previsto não
vincula a autoridade competente para o reconhecimento de direito creditório. Ou seja, o prazo
reclamado não se aplica a decisões administrativas proferidas em decorrência de pedidos de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995917/2012-13

restituição apresentados pelo contribuinte, nem enseja aproveitamento tácito de crédito como faz
crer a recorrente.
Diversos são os julgados deste Conselho nesse sentido. Tomo como exemplo o
Acórdão no 3401-004.084, de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan, ao qual peço vênia
para tomar como meus os fundamentos por ele utilizados no voto condutor daquele julgado
(verbis – grifos nossos):
“É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca dotar de
maior celeridade o processo administrativo, em consonância com os princípios
constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador consequência (v.g.,
reconhecimento tácito do crédito, como parece demandar a recorrente) ao
processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se o desejasse, visto
que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao Decreto no 70.235/1972,
que disciplina o processo administrativo fiscal. Neste Decreto é que se arrolam, por
exemplo, as causas de nulidade (art. 59).
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que estes não
acarretam consequências processuais, embora possam ensejar discussões sobre
responsabilização funcional, caso o retardo não seja justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 226 do novo Código de Processo Civil – CPC (artigo
189 do antigo CPC), que também tem por escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 226. O juiz proferirá:
I – os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;
II – as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;
III – as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.”
Embora se possa entender o objetivo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir que
um processo com decisão judicial proferida após trinta dias seria, por exemplo objeto de
nulidade, ou subtração de custas ou atualizações, ou ainda reconhecimento de direitos
de crédito. No mesmo sentido as observações em relação ao art. 24 da Lei no
11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram vetados
pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos
ao processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que “haverá interrupção do
prazo, pelo período máximo de 120 dias, quando necessária à produção de diligências
administrativas, que deverá ser realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus
resultados serem presumidos favoráveis ao contribuinte”).
(...)
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a duração
razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do
processo, percebe-se que tal conceito não está relacionado única e
exclusivamente ao “processo rápido” propriamente dito. O processo deve ser
rápido o suficiente para dar a resposta apropriada à lide, porém adequadamente
longo para garantir a segurança jurídica da demanda. Por tal motivo, o
princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois tanto a abreviação
indevida como o alongamento excessivo são potencialmente danosos ao
indivíduo.” 1
Improcedente, assim, o pleito no sentido de atribuição de efeitos à inobservância
do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007. Repare-se que nem a
norma e nem o julgado na sistemática dos recursos repetitivos (REsp n°
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995917/2012-13

1.138.206/RS) objetivam as consequências da inobservância, como deseja a
recorrente”.
Destaque-se ainda, no mesmo sentido, que já é entendimento sedimentado no
âmbito deste E. Conselho ser inadmissível a ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, visto que, havendo a suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência
da interposição da peça recursal no prazo legal. A matéria já é objeto de Súmula, na qual se
manifestou o entendimento de que o instituto não é aplicável ao contencioso administrativo. Se
pronunciou o CARF nesse sentido, tendo sido exarada a Súmula CARF no 11, com efeitos
vinculantes:
Súmula CARF no 11
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Quanto ao mérito do direito creditório postulado, se constata que a recorrente não
contestou os argumentos trazidos pela DRJ/Fortaleza de que haveria inconsistências entre o
crédito apontado e os lançamentos constantes dos documentos contábeis juntados pela então
impugnante para demonstrar a correta apuração da COFINS - Importação, os quais levaram o
colegiado de piso à concluir pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Tampouco juntou a empresa documentos adicionais que pudessem comprovar de
forma inequívoca a liquidez e certeza do crédito vindicado, como os contratos de câmbio que
respaldariam o pagamento em moeda estrangeira de serviços tomados do exterior, apontados
como faltantes pelo voto condutor do Acórdão recorrido. Ao contrário, limitou-se a asseverar
que promoveu a retificação da DCTF e a requer nova análise dos dados apresentados, em
especial da declaração retificadora. Ademais, os elementos contábeis juntados estão
desacompanhados dos documentos fiscais que lhe dariam respaldo.
Nesse sentido, entendo que não foram afastados os fundamentos que levaram à
decisão de primeira instância a concluir que os documentos trazidos aos autos não comprovariam
a liquidez e certeza do direito ao crédito. Desta feita, me aproprio dos fundamentos do Acórdão
da DRJ/Fortaleza, nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF (fls. 119 e ss. – destaques nossos):
“7.
Consta dos autos, às fls 8/105, que o requerente retificou a DCTF de agosto de
2011 em 04.01.2013, prestando, assim, as informações que entendia corretas. Com essa
retificação, exsurgiria em prol do requerente o alegado crédito. Está claro que o
decisório levou em conta as informações prestadas na DCTF original, na qual se registra
débito da contribuição igual ao pagamento objeto do pedido, daí por que a inexistência
de crédito.
(...)
13.
Como a apresentação da declaração retificadora não se enquadra numa das
exceções taxativas, conclui-se que tal mecanismo não é instrumento hábil a modificar o
despacho decisório regularmente notificado ao contribuinte.
14.
A par disso, a retificadora não tem força probatória para alterar a
representação do fato (pagamento a maior ou indevido) apurado com base em
declarações existentes à época da decisão, nas quais corretamente está lastreado o
decisório. Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez, o requerente deveria
(além de ter retificado a DCTF) ter instruído sua manifestação de inconformidade
com documentos que respaldassem seu pedido, explicitando objetivamente as
razões para a redução do débito declarado originalmente.
(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995917/2012-13

15.
Segundo o manifestante, o débito de Cofins-Importação de Serviços (cód. 5442)
com fato gerador em 17.08.2011 (incidência diária) é R$ 46.249,82, e não R$
67.874,88, como comprovaria o livro diário anexado.
16.
Pois bem, o interessado juntou, às fls 97/105, extrato do livro diário digital
com movimentações contábeis na conta "impostos s/ serviços exterior a pagar". Os
lançamentos a crédito com histórico "Cofins s/ fat." totalizam R$ 45.702,52
[=371,64+34.659,14+4.555,42+6.116,32], que, todavia, diverge da contribuição
alegada devida. Nessa circunstância, o fato contábil registrado não comprova o
montante da contribuição devida.
17.
É que a inconsistência no âmbito de dados meramente escriturais põe em
dúvida a veracidade do fato registrado, a ponto de esmaecer a caracterização da
certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação. A dúvida poderia ser
dissipada por uma prova mais próxima do fato gerador da contribuição, a exemplo
do contrato de câmbio que respaldou o pagamento em moeda estrangeira de
serviços tomados do exterior. Entretanto, o manifestante não a trouxe para os
autos.
(...)
19.
Assim, em princípio avulta-se correto o ato da Administração em não homologar
a compensação declarada, pois a comprovação da disponibilidade do crédito somente
pode ser aferida em relação à DCTF vigente no momento do decisório, que era a DCTF
antes de ser retificada. No segundo momento, verifica-se que o requerente não se
desincumbiu do ônus de comprovar o indébito ao instruir a sua manifestação apenas
com a DCTF retificadora.
20.
Em arremate, cabe vincar que a declaração retificadora redutora de tributo deve
ser considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal. No entanto,
para que se atribua eficácia às informações nela contidas, especificamente em relação
àquelas que implicam a caracterização do pagamento a maior ou indevido, é mister que
a retificadora tenha sido entregue antes do decisório, pois a comprovação da
disponibilidade de crédito deve ser aferida no momento da decisão exarada pela
autoridade recorrida. Se entregue depois do decisório, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a
manifestação de inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas
também de documentos (contábeis e fiscais) que fundamentam a retificação”.
Bem, a retificação da DCTF para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas também, saiba a recorrente,
não é ato que cria, per si, o direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Retificar as declarações que presta ao Fisco em conformidade com as normas
editadas, para bem representar a realidade de sua escrita fiscal e contábil, é direito do
contribuinte, mas também seu dever. É seu dever estar em conformidade com atos, normas e leis
com vistas ao efetivo cumprimento da legislação tributária.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995917/2012-13

No caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu dever de
trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou
a maior, de sorte que não merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de primeira
instância. Estando o contribuinte, como é o caso em apreço, ciente dos motivos pelos quais os
elementos de prova coligidos aos autos não foram considerados hábeis e suficientes para seu
desiderato, era seu o dever demonstrar que envidou o esforço no sentido de sanar as lacunas
probatórias aventadas na decisão recorrida, o que não foi capaz de fazer.
A meu sentir, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário. É como
voto.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital